Tribunal: TJES
Processo: 5000999-80.2023.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000999-80.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO VINICIUS FRAGA ONOFRE
RECORRIDO: 45.950.027 GABRIEL SOARES SARNAGLIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000999-80.2023.8.08.0059

Origem
: Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única

RECORRENTE
: ANTONIO VINICIUS FRAGA ONOFRE

RECORRIDO
: 45.950.027 GABRIEL SOARES SARNAGLIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TATUAGEM. RESULTADO INSATISFATÓRIO. FALHA NA EXECUÇÃO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL DE CRÍTICA AO SERVIÇO PRESTADO. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor ter contratado os serviços do requerido para realização de tatuagem no estilo realista, com base em fotografia previamente disponibilizada, mas o resultado entregue não ficou conforme prometido, destoando da imagem-referência.
Pede, nestes termos, que o réu seja condenado a indenização por danos morais e materiais.

2. O réu contestou o pedido indenizatório e formulou pedido contraposto, sob alegação de que teve sua imagem exposta publicamente pelo autor, diante de conteúdo veiculado em rede social de maneira desproporcional, causando-lhe prejuízos de ordem moral. Pede, nestes termos, que o autor seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

3. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) a título de dano material, e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

4. O pedido contraposto, por sua vez, também foi julgado procedente em parte na decisão integrativa de embargos declaratórios, para condenar o autor ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

5. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado para reformar a sentença guerreada no sentido de julgar improcedente o pedido contraposto, afastando a condenação a ele imposta de pagar danos morais à parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a publicação em rede social, com críticas ao serviço de tatuagem insatisfatoriamente prestado, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A demanda posta em análise através do recurso inominado interposto pelo autor retrata a colisão de princípios albergados no Texto Maior. Sobre o tema, de um lado, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra a liberdade de manifestação do pensamento, bem como garante
a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença
. Não se pode olvidar, por outro lado, que o direito à liberdade de informação e manifestação do pensamento não se reveste de caráter absoluto, devendo ser conjugado com os demais direitos e garantias fundamentais e individuais também protegidos constitucionalmente, sobretudo o
direito à imagem, inviolabilidade da honra e dignidade da pessoa humana,
cuja violação poderá ensejar reparação por dano moral.

8. Nessa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que “
O exercício regular do direito de crítica, que configura direta emanação da liberdade constitucional de manifestação do pensamento, ainda que exteriorizado em entrevista jornalística, não importando o conteúdo ácido das opiniões nela externadas, não se reduz à dimensão do abuso da liberdade de expressão, qualificando-se, ao contrário, como verdadeira excludente anímica, que atua, em tal contexto, como fator de descaracterização do intuito doloso de ofender”
(STF, AI 675276 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe-071 DIVULG 13-04-2011 PUBLIC 14-04-2011 EMENT VOL-02503-02 PP-00299).

9. Diante dos contornos acima elucidados, verifica-se que, no caso concreto, a mensagem veiculada em rede social apenas demonstra a irresignação e descontentamento relacionado exclusivamente aos serviços prestados pelo réu, de modo que não apresenta qualquer ofensa ou conteúdo difamatório direcionado ao serviço e muito menos à parte ré.

10. Por outro lado, no caso
sub examem
inexiste prova de que a conduta gerou abalo à credibilidade ou à reputação da pessoa jurídica no meio social em que atua, ônus que incumbia ao réu ao formular pedido contraposto, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Os meros
prints
de conversas de
whatsapp
não constituem meio de prova apta a comprovar danos concretos à imagem do réu, e muito menos alegada diminuição de clientela e demais ofensas à honra alegadas no pedido contraposto. De qualquer forma, pela publicação em debate, o que se vê é que o conteúdo não ultrapassou os limites da livre manifestação de pensamento e de opinião, manifestados pelo autor na qualidade de consumidor, não sendo passível de reparação de danos morais.

11. Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença e daquelas veiculas nas contrarrazões, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a existência dos pressupostos da responsabilidade civil: a) ato ilícito; b) dano moral) e c) nexo de causalidade. 2. Prevê o art. 5º, incisos IV e V da CF, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, sendo assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem . Noutro giro, a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso X prevê que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Dispõe o art. 186, do Código Civil que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito . Na mesma direção, prevê o art. 187, do mesmo diploma legal que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 3. Havendo aparente colisão entre os direitos fundamentais da liberdade de expressão e a preservação da imagem das pessoas, há necessidade de ponderação de tais valores com fundamento em razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o caso concreto . 4. Compulsando os autos, verifico a ausência de ato ilícito na medida em que a simples publicação em rede social, especificamente comentários em publicação da faculdade apelante, ainda que de cunho negativo, mesmo que ríspidas e em algumas passagens aparentemente exageradas, não tem o condão de configurar a ilicitude pretendida pelo apelante, sobretudo porque, em última análise, refletem a opinião da apelada acerca da qualidade dos serviços prestados. 5. Assim também entendeu o STF, na ADI nº 4451, cujas palavras do em . Min. Alexandre do Mores foram no sentido de que tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional . 6. No mesmo giro, constato que o apelante não se desincumbiu do ônus prescrito pelo art. 373, inciso I, do CPC, pois não provou os fatos constitutivos de seus direitos, haja vista que a tese de abalo moral não ultrapassou a seara das meras alegações, deixando de indicar prejuízo a sua honra objetiva. 7 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001757-43.2022.8 .08.0011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível). No mesmo sentido: “
INDENIZAÇÃO – Dano moral – Críticas da autora ao trabalho a ela prestado pelo réu – Publicação em rede social, que, por si só, não representa ofensa à honra – Palavras da autora que em momento algum violaram a a esfera subjetiva do réu – Liberdade de expressão que ampara o direito de crítica e afasta a ilicitude de sua manifestação – Ausência de qualquer prova de que, em razão das críticas fundamentadas formuladas pela autora, tenha o réu sofrido danos à sua honra como profissional – Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
” (TJ-SP - RI: 10008899520238260400 Osasco, Relator.: Antonio Carlos Santoro Filho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 01/11/2023, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/11/2023).

IV. DISPOSITIVO

12. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido contraposto. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

13. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)